Tribunal: STF
Processo: Rcl 47504
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferido nos Autos nº 0000219-23.2021.5.12.0000, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicabilidade das cláusulas 45ª e 46ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2022 firmada até o julgamento definitivo da ação anulatória. Transcrevo trechos pertinentes da decisão reclamada:
     “No caso em tela, quanto à probabilidade do direito, verifico, em primeira análise, que cabe ao pleito liminar, que as combatidas cláusulas 45ª e 46ª da CCT 2021/2022, ao limitarem a base de cálculo de incidência dos percentuais previstos no art. 429 da CLT e 93 da Lei nº 8.213/1991 para identificação do número limite de aprendizes e de beneficiários reabilitados e/ou portadores de deficiência habilitados para contratação, respectivamente, importaram afronta à disposição do art. 7º da CRFB/1988, nos seus incisos XXXI (‘proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência’) e XXXIII (‘proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos’).
    […]
    Cabe salientar, outrossim, que, por envolver o debate direitos indisponíveis escudados pela Constituição da República, não há cogitar a suspensão do trâmite do presente processo em face do Tema 1046 de Repercussão Geral, visto que a matéria afetada pelo STF no Recurso Extraordinário 1.121.633, ação matriz do Tema 1046, diz respeito à ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ [...].”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pede a suspensão dos autos de origem até a decisão final do referido acórdão paradigma. 
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    6. No caso, discute-se a validade de norma coletiva na qual se pactuou na Cláusula 45ª “que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes do art. 129 da CLT, na medida em que contratarem a quantidade de jovens aprendizes prevista em lei utilizando como base de cálculo exclusivamente o número de trabalhadores lotados em suas atividades administrativas internas” e na Cláusula 46ª que “fica convencionado que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes da Lei 8.213/91 contratando o percentual legal calculado sobre o número de empregados do administrativo interno das empresas”. 
     7. O art. 7º, XXXI, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de qualquer discriminação quanto ao salário e a critérios de admissão do trabalhador com deficiência, e o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo como aprendizes a partir dos quatorze anos.
    8. O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os critérios para a definição da base de cálculo para a admissão mínima de pessoas com deficiência e o art. 429 da CLT dispõe sobre os 
percentuais e a base de cálculo para a admissão de aprendizes. Tais normas, apesar de classificadas como legislação infraconstitucional, realizam o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a evitar tratamento discriminatório a pessoas com deficiência ou a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.
    9. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, entendeu pela ausência de aderência entre a questão e o paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida na Rcl 37.842 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e na Rcl 40.013 AgR, Rel. Min. Luix Fux, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    10. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator